Tribunal: STF
Processo: ADI 6345
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUGNAÇÃO DE ALTERAÇÕES E ACRÉSCIMOS NORMATIVOS GERAIS E ABSTRATOS DE NATUREZA PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, III, XXXIX, XLVI, XLVII, XLIX LIV, E LVII, 18 E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ART. 103, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRECEDENTES. AÇÃO NÃO CONHECIDA.



    DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Nacional das Defensorias e dos Defensores Públicos – ANADEP, tendo por objeto os artigos 2º (na parte em que alterou o artigo 75 e acrescentou o artigo 91-A, § 2º, ao Código Penal), 3º (na parte em que acrescentou os artigos 14-A, § 1º; 28-A, § 2º, II; e 310, § 2º, e deu nova redação ao artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal), 4º (na parte em que acrescentou os artigos 9º-A, § 8º; 50, VIII; e 122, § 2º, à Lei de Execução Penal), 14 (na parte em que acrescentou o artigo 2º, § 9º, à Lei federal 12.850/2013) e 15 (na parte em que acrescentou o artigo 4º-A à Lei federal 13.608/2018), todos da Lei federal 13.964/2019, in verbis:



    “Lei federal 13.964/2019



    Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘(...)



    Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 (quarenta) anos.



    § 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo.



    (…)



    Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.



    (…)



    § 2º O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.



    (…)’



    Art. 3º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘(...)



    Art. 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o indiciado poderá constituir defensor.



    § 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação.



    (…)



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (…)



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    (…)



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    (…)



    Art. 310 (…)



    § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.



    (…)



    Art. 492 (Em seguida, o presidente proferirá sentença que:)



    I - (no caso de condenação:)



    (…)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;



    (…)’



    Art. 4º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 9º-A. (VETADO).



    (…)



    § 8º Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.



    Art. 50 (Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:)



    (…)



    VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.



    (…)



    Art. 122 (…)



    § 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte.’



    (…)



    Art. 14. A Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 2º (…)



    § 9º O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo.



    (…)’



    Art. 15. A Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 4º-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista manterão unidade de ouvidoria ou correição, para assegurar a qualquer pessoa o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público.



    Parágrafo único. Considerado razoável o relato pela unidade de ouvidoria ou correição e procedido o encaminhamento para apuração, ao informante serão asseguradas proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilização civil ou penal em relação ao relato, exceto se o informante tiver apresentado, de modo consciente, informações ou provas falsas.



    (…)’”



    Como parâmetros de controle, foram indicados os artigos 5º, caput, III, XXXIX, XLVI, XLVII, XLIX LIV, e LVII; 18; e 129, I, da Constituição Federal e o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    Em sede preliminar, a requerente alega ser entidade de classe de âmbito nacional representativa dos defensores públicos, razão pela qual estaria legitimidad para a presente ação direta.



    No mérito, em síntese, argumenta que a elevação do tempo de cumprimento de pena para 40 (quarenta) anos (artigo 75 do Código Penal - CP) não teria sido acompanhada de estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro, bem como não teria considerado o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional (ADPF 347). Aduz que o perdimento dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito, no qual se atribui ao réu o ônus da prova da procedência lícita do patrimônio (artigo 91-A do CP), ofenderia o devido processo legal e a presunção de inocência.



    Alega que citação dos servidores dos órgãos de segurança pública quando da instauração de procedimento investigatório contra eles em razão de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional (artigo 14-A do Código de Processo Penal - CPP) caracterizaria privilégio injustificado. Consigna que a necessidade de confissão para a celebração do acordo de não persecução penal - ANPP (artigo 28-A do CPP) atentaria contra a presunção de inocência e o devido processo legal, ao passo que a vedação da utilização do instituto em caso de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional caracterizaria ofensa ao princípio da estrita legalidade penal, por se tratar de expressões legais vagas.



    Aduz que a vedação da liberdade provisória nos casos em que o Juiz verifica que o agente é reincidente ou integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito (artigo 310, § 2º, do CPP), violaria o princípio acusatório, enquanto que a determinação da execução provisória das penas nas condenações pelo Tribunal do Júri (artigo 492, I, e, do CPP) ofenderia a presunção de inocência.



    Argumenta que a caracterização da recusa à submissão ao procedimento de identificação do perfil genético como falta grave em execução penal (artigos 9º-A, § 8º, e 50, VIII, da Lei de Execução Penal - LEP) atentaria contra a presunção de inocência, o devido processo legal e o direito à não autoincriminação, ao passo que a vedação da saída temporária aos condenados por prática de crime hediondo com resultado morte (artigo 122, § 2º, da LEP) violaria o princípio da individualização das penas.



    Alega que a obrigatoriedade de a administração direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios manterem unidades de ouvidoria ou correição para receber informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público (artigo 4º-A da Lei federal 13.608/2018), além de não ter sido acompanhada de estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro, afrontaria o pacto federativo.



    Por fim, aduz que a vedação da progressão de regime de cumprimento de pena, do livramento condicional e de outros benefícios prisionais aos condenados por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, quando presentes elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo (artigo 2º, § 9º, da Lei federal 12.850/2013), caracterizaria ofensa ao decido processo legal e à razoabilidade.



    Em 02/06/2020, esta ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída a minha relatoria por prevenção à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.298, pela aplicação do art. 77-B do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Em 28/08/2020, determinei a adoção do rito do art. 12 da Lei federal 9.868/1999.



    O Presidente da República, em suas informações, manifestou-se pelo não conhecimento da ação direta, por entender não haver legitimidade ativa da ANADEP, ante a ausência de pertinência temática, e, no mérito, pela improcedência do pedido, devido a inexistência de vício de inconstitucionalidade na Lei nº 13.964/2019.



    O Advogado-Geral da União apresentou informações, nas quais apontou de igual modo a ilegitimidade ativa da Associação autora, bem como a ausência de procuração com poderes específicos. No mérito, destacou a conformidade das disposições impugnadas com a CF/88, em parecer que restou assim ementado:



    “Penal e Processual Penal. Lei nº 13.964/2019, que aperfeiçoa a legislação criminal. Impugnação dirigida contra os artigos 2º (ao promover alterações nos artigos 75 e 91-A, caput e § 2º, do Código Penal); 3º (ao promover alterações nos artigos 14-A, § 1º; 28-A, § 2º, inciso II; 310, § 2º; e 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal); 4º (ao promover alterações nos artigos 9º-A, § 8º; 50, inciso VIII; e 122, § 2º, da Lei de Execução Penal); 14 (na parte em que acrescenta o § 9º ao artigo 2º da Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013); 15 (ao acrescentar o artigo 4º-A, caput, à Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018) e 18 (na parte em que acrescenta o artigo 16-A, § 1º, ao Código de Processo Penal Militar). Alegada violação aos artigos 5º, caput e incisos III, XXXIX, XLVI, XLVII, XLIX, LIV e LVII; 18; e 129, inciso I, da Carta de 1988, além do artigo 113 do ADCT. Preliminares. Ilegitimidade Ativa. Falta de pertinência temática. Ausência de procuração com poderes específicos em relação a um dos dispositivos impugnados. Mérito. Ausência de ofensa aos dispositivos constitucionais invocados como parâmetro. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido.”



    O Procurador-Geral da República, no mesmo sentido, opinou pelo não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. Segue a ementa do parecer apresentado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.964/2019. ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO CRIMINAL. PACOTE ANTICRIME. ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DOS DEFENSORES PÚBLICOS. ILEGIMITIDADE ATIVA DA ANADEP. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. 1. A Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), que representa defensores públicos ativos e aposentados, não detém legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade em face de normas que não digam respeito a defesa de prerrogativas, direitos e interesses de seus associados. 2. As alterações promovidas pela norma impugnada, embora repercutam de maneira reflexa na atuação dos membros da Defensoria Pública, não possui liame direto com as finalidades da associação representativa de seus integrantes, responsável pela defesa dos interesses, dos direitos e das prerrogativas dos seus associados. — Parecer pelo não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade.”



    É o relatório. DECIDO.



    Constata-se, de plano, circunstância impeditiva do seguimento da presente ação, a saber, a carência de legitimação necessária para propositura da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Isto porque trata-se a ora autora de entidade de classe que não logrou demonstrar a existência de pertinência temática (direta e imediata) entre suas finalidades institucionais e as normas objeto de impugnação nestes autos, sem o que não se caracteriza a condição de legitimada especial.



    No ponto, cumpre consignar que a Constituição Federal de 1988 expandiu significativamente a legitimidade ativa para ajuizamento do controle normativo abstrato, anteriormente restrito ao Procurador-Geral da República, com o objetivo de fortalecer a jurisdição constitucional por meio da democratização dos seus canais de acesso. A hipótese de legitimidade ativa que a requerente sustenta aplicar-se a si está prevista na parte final do art. 103, IX, da CF/88, que dispõe sobre os legitimados à propositura das ações de controle concentrado de constitucionalidade, na condição de “entidade de classe de âmbito nacional”.



    Ante a ausência de disciplina constitucional, coube à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelecer algumas balizas interpretativas a respeito da atuação das entidades de classe de âmbito nacional no processo objetivo de controle de constitucionalidade. Assim, construíram-se as seguintes condicionantes procedimentais: 



    a) homogeneidade (dimensão positiva) ou, ao revés, ausência de hibridismo (dimensão negativa) entre os membros integrantes da entidade, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); 



    b) atendimento ao requisito subjetivo de legitimação em sede de tutela coletiva (representatividade da “categoria” em sua totalidade) e ao requisito objetivo de “legitimação nacional” (comprovação do “caráter nacional” pela presença efetiva de associados – pessoas físicas e/ou jurídicas – em, pelo menos, nove Estados da Federação, em aplicação analógica do artigo 7º, § 1º, da Lei 9.096/1995). Vide: ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996; 



    c) pertinência temática entre os objetivos institucionais/estatutários da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003; ADI 6465 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/10/2020).



    Em conjunto, tais requisitos permitem a avaliação, caso a caso, da legitimidade ativa para a propositura das ações de controle concentrado. É dizer, na hipótese do inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal, a apreciação da legitimação ativa não se verifica de maneira apriorística.



    In casu, a demanda foi proposta por entidade de classe de âmbito nacional que, nos termos do art. 1° de seu Estatuto, congrega Defensores e Defensoras Públicas do País, tanto da ativa quanto aposentados, para a defesa de suas prerrogativas, direitos, interesses e livre exercício, pugnando pela concretização dos objetivos da Defensoria Pública enquanto Instituição de Estado permanente, independente e autônoma. Para além disso, registra ter, dentre suas finalidades, o dever de “atuar, nacionalmente e internacionalmente, em proteção e defesa de toda a pessoa ou grupo que esteja em situação de vulnerabilidade, bem como do meio ambiente, do patrimônio artístico, estático, histórico, turístico, paisagístico, ou de qualquer outro interesse difuso ou coletivo”, inciso VI, do art. 2°.



    Conforme consta no relatório, a presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto as alterações legislativas trazidas pela Lei federal 13.964/2019, popularmente conhecida como “pacote/lei anticrime”, âmbito do Decreto-Lei 2.848/1940 (Código Penal), Decreto-Lei 3.689/1941 (Código de Processo Penal), Lei federal 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), Lei federal 12.850/2013 (define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal e meios de obtenção da prova), Lei federal 13.608 (dispõe sobre o serviço telefônico de recebimento de denúncias e sobre recompensa por informações que auxiliem nas investigações policiais).



    Neste contexto, embora a previsão estatutária acima transcrita, citada também como exemplo, seja relevante à Associação e à sua atuação, caso fosse suficiente para estabelecer a pertinência temática, estender-se-ia a possibilidade de qualquer entidade de classe de abrangência nacional propor ação de controle concentrado de constitucionalidade sobre qualquer assunto, desde que seus atos constitutivos incluíssem uma finalidade semelhante.



    Ademais, por mais que o objeto da ação seja atinente às incumbências constitucionalmente estabelecidas à Defensoria Pública (função essencial à justiça), nos termos dos arts. 134 e 135 da CF/88, esta pertinência não se estende à associação ora autora, ANADEP, que, por sua origem, se destina precipuamente à defesa das prerrogativas, direitos e interesses jurídicos típicos e próprios dos defensores públicos. É dizer, por mais que as normas questionadas, todas inseridas no âmbito penal, atinjam interesses dos “necessitados” patrocinados ou não pela Defensoria Pública, não há como se reconhecer que a matéria esteja intimamente relacionada à finalidade institucional da autora.



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de ações diretas movidas por entidades de classe de âmbito nacional, desde que o tema da ação esteja relacionado aos interesses específicos da classe representada, como já mencionado. Nesta esteira, seguem julgados a demonstrar esse entendimento:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 142/2018. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS (ABRAS). ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. LIAME INDIRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não é necessário que as associações representativas de categorias econômicas comprovem homogeneidade, sendo suficiente para a comprovação de sua legitimidade ativa o preenchimento dos requisitos de pertinência temática e abrangência nacional. 



    2. A comprovação da pertinência temática exige a existência de correlação direta entre os objetivos específicos da entidade e o conteúdo da lei ou ato normativo impugnado. 



    3. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (ADI 6249 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01/12/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO DO ICMS DO ESTADO DE SÃO PAULO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNES (ABIEC). ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ENTIDADE QUE REPRESENTA APENAS PARCELA DO SEGUIMENTO ECONOMICO ATINGIDO PELA NORMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



      1. A jurisprudência da CORTE exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da requerente. Precedentes. 



    2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que disciplinam a redução de benefícios fiscais e financeiros-fiscais relacionados ao ICMS no Estado de São Paulo, e os objetivos institucionais perseguidos pela requerente, voltados à defesa dos interesses das indústrias na exportação da carne bovina ou dos seus derivados. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes. 



    3. A agravante não representa a totalidade da categoria impactada pelos dispositivos questionados, razão pela qual, também por isso, carece de legitimidade para a presente Ação Direta. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 6.673 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09/11/2022).



    Neste linha, em um caso análogo ao que ora se põe, o Plenário do STF, por unanimidade, reconheceu a ilegitimidade ativa da ANADEP para propor ação direta de inconstitucionalidade que tinha como objeto dispositivos de lei federal que dispunha “sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika, Lei Federal n° 13.301/2016. 



    Na oportunidade, a Corte assentou que os atos questionados não se referiam às funções institucionais da Defensoria Pública, tampouco às prerrogativas, direitos, interesses ou concretização dos objetivos da própria instituição, tratando, ao contrário, de políticas públicas relacionadas ao combate à epidemia decorrente de doença(s) transmitida(s) por vírus, isto é, tema afeto à toda população, sem distinção. Transcrevo a ementa do julgado:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ZIKA VÍRUS. POLÍTICAS PÚBLICAS. REVOGAÇÃO DO ART. 18 DA LEI N. 13.301/2019 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 894/2019. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL” (ADI 5.581, Tribunal Pleno, Rel. Cármen Lúcia, DJe 05/11/2020).



    Saliente-se: o pacífico entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de se reconhecer a legitimidade ativa das entidade de classe de âmbito nacional, para propositura de ação de controle abstrato, quando presente relação direta “entre os seus objetivos institucionais e o conteúdo material dos textos normativos impugnados” (ADI 4.190-MC-REF/RJ, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 11/06/2010), o que não ocorre no presente caso.



    Deveras, o conteúdo dos dispositivos impugnados (alterações genéricas e abstratas promovidas em normas penais) revela a inexistência de pertinência temática (direta e imediata) para com as finalidades da autora, a deflagrar sua ilegitimidade para a presenta ação, ante impossibilidade de defesa de interesses gerais e comuns a todos os cidadãos, a restringir, assim, sua legitimação apenas para casos que possuam liame direto com as prerrogativas institucionais, direitos e interesses dos membros da entidade. Precedentes: ADI 5.757-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 27/8/2018; ADI 5.919-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 22/8/2018; ADI 4.302-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/4/2018; ADI 3.906-AgR, Rel. Min. Menezes Direito, Plenário, DJe de 5/9/2008; ADI 1.151-MC, Redator p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 18/11/1994



    Ex positis, NÃO CONHEÇO a presente ação direta de inconstitucionalidade, com fundamento no artigo 4º da Lei federal 9.868/1999 e no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente